Tribunal: STF
Processo: RE 1200588
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HORAS-EXTRAS. INCIDÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.
    1. As horas-extras devidas aos empregados vinculados ao Regime Geral da Previdência Social integram o salário de contribuição, configurando verba de natureza eminentemente remuneratória, paga em virtude de trabalho desempenhado além da jornada normal, não figurando entre as hipóteses de exclusão de verbas integrantes do salário preconizadas no art. 28, § 9°, da lei 8.212/91, restando cabível, destarte, a incidência da contribuição social.
    2. Precedentes jurisprudenciais: AGA1330045 (STJ, Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJE 25/11/2010 e RESP1149071 (STJ, Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJE 22/09/2010).
    3. Apelação desprovida. 
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 49, 149, 195 e 201 da Constituição Federal. Sustenta não incidir contribuição previdenciária sobre as parcelas referentes a horas extras, alegando a natureza indenizatória da verba. 
    2. O o acórdão impugnado, mediante o extraordinário, revela a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator